Tribunal: STF
Processo: HC 213973
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o eminente Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 726.285/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente está em cumprimento da pena unificada de 13 anos e 27 dias de reclusão, considerada a execução penal nº 591.525, da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP.



    3. Em 25/05/2021, a defesa protocolou pedido de livramento condicional, não apreciado pelo Juízo. 



    4. O Juízo da Execução, em 28/01/2022, no processo nº 1008995-54.8.26.0032, homologou falta grave do paciente, cometida em 21/10/2020, na Penitenciária de Valparaíso/SP, consoante o art. 50 da Lei nº 7.210, de 1984. Declarou a perda de 1/3 do tempo remido e, no mesmo ato, determinou abertura de vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de livramento condicional.



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, buscando fosse reconhecido o direto ao livramento. A ordem foi indeferida. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal, ante a demora para análise do pedido de livramento condicional. Afirmam preenchidos os requistos para a concessão da benesse. Destacam estar o paciente em regime mais gravoso do que permitido em Lei. Aludem ao art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República (princípio da razoável duração do processo). 



     



    7. Requerem a concessão do livramento condicional. Sucessivamente, determinada a análise do pedido, em 48 horas, pelo Juízo da Execução.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 726.285/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “a ausência de julgamento de mérito do writ, na origem, obsta a manifestação deste Superior Tribunal acerca da controvérsia”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    11. O Tribunal de Justiça, ao assentar a impossibilidade de analisar o pleito alusivo ao livramento condicional, ressaltou que a pretensão deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, em primeiro grau. Eis o trecho da decisão: 



    “(...) Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que em 28 de janeiro de 2022 foi reconhecida a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo paciente e que os autos aguardam tão somente a atualização do cálculo de pena posterior apreciação do pedido de progressão de regime elaborado pela Defesa. Portanto, não há constrangimento ilegal imputável à autoridade, aqui apontada como coatora. 



    Não seria demais afirmar, outrossim, que o pedido de progressão ao regime semiaberto deve ser analisado, inicialmente, pelo Juízo de Primeiro Grau, sendo certo que a apreciação do pleito nesta oportunidade é efetivamente vedada, sob pena de incorrer em inaceitável supressão de instância.



     E é pacífico o entendimento de que o agravo em execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo das Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei nº 7.210/84, o que obsta a utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto constrangimento ilegal. (...)” (e-doc. 3, p. 2; grifos nossos).



    12. Assim, quanto ao atendimento dos requisitos para o benefício do livramento condicional, não verifico ilegalidade, devendo-se aguardar a manifestação das instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.



    13. No tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, etc.), de modo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    14. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. Consoante assentado pelo Tribunal local, o Juízo, em 28/01/2022, reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave, cometida pelo paciente, esclarecendo que os autos aguardam, tão somente, a atualização do cálculo de pena para posterior apreciação do pedido de progressão de regime elaborado pela defesa.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator